Tribunal: TJES
Processo: 5000187-36.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000187-36.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARETO MEIRELLES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente, cabendo ao Poder Público assegurar o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de enfermidades, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial expressamente requerida pela parte, quando essa se mostra essencial para a comprovação do direito alegado.

No caso concreto, o apelante pleiteou a realização de perícia médica para demonstrar a necessidade do medicamento Gabapentina, na dosagem prescrita, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem sem justificativa suficiente.

A ausência da prova impossibilitou a adequada demonstração do direito do autor, ensejando a nulidade da sentença e a necessidade de reabertura da instrução processual.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com a realização da perícia médica solicitada.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000187-36.2024.8.08.0016

Apelante: Gilmar Mareto Meirelles

Apelados: Estado do Espírito Santo e Município de Conceição do Castelo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Gilmar Mareto Meirelles contra a sentença de id. 45280092, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Conceição do Castelo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Conceição do Castelo a patrocinar o agendamento e realização do exame de ultrassonarafia e o Estado do Espírito Santo ao exame de eletroneuromografia no prazo de 30 dias.

Nas razões recursais de id. 48038878, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a realização de prova pericial requerida nos autos; (b) a perícia é indispensável para demonstrar a necessidade do medicamento gabapentina, na dosagem prescrita por seu médico; (c) há laudos médicos anexados que atestam que a dosagem inferior do medicamento não foi suficiente para aliviar as dores crônicas do apelante, que sofre de fibromialgia, espondiloartrose cervical e lombar e colite ulcerativa; (d) a negativa do fornecimento do medicamento desconsidera a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde, conforme os arts. 6º e 196 da CF; (e) pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória para a realização da prova pericial.

Contrarrazões apresentadas nos Ids 50096342 e 52136090, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo apelante, a qual era essencial para comprovar a necessidade do medicamento pleiteado.

O apelante ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Conceição do Castelo, visando ao fornecimento do medicamento Gabapentina, na dosagem de 2.700 mg diárias, sob o argumento de que essa medicação é imprescindível para o tratamento das enfermidades de que padece, incluindo fibromialgia, espondiloartrose cervical e lombar e colite ulcerativa.

A parte autora sustentou que já fez uso de doses inferiores da medicação fornecida pelo SUS, mas essas não foram suficientes para aliviar suas dores e sintomas, conforme comprovam os laudos médicos anexados aos autos.

O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido, afirmando que sua decisão se embasou no parecer técnico do NAT (Núcleo de Assistência Técnica) que, ao analisá-lo, concluiu equivocadamente que o medicamento pleiteado não integra a lista de padronizados pelo SUS, bem como no parecer da SESA, que apontou que a dosagem prescrita não estaria em conformidade com as diretrizes da medicina baseada em evidências.

Entretanto, ao contrário do entendimento do juízo, o parecer técnico do NAT expressamente reconhece a disponibilidade da gabapentina no SUS, restando controvérsia apenas quanto à adequação da dosagem diária recomendada ao apelante.

Para tanto, o autor requereu expressamente a realização de prova pericial (ID 45124592), a fim de demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS e a imprescindibilidade da Gabapentina na dosagem prescrita. Ocorre que o magistrado de origem indeferiu essa prova, sob o argumento de que já havia laudo técnico nos autos, proferindo sentença sem permitir a produção da perícia médica solicitada pelo autor. Todavia o parecer técnico do NAT concluiu que
“
diante das informações disponíveis há elementos técnicos que permitam corroborar a presente solicitação”
, razão pela qual revela-se necessária a prova pericial pleiteada pela parte.

O indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois impediu que o autor demonstrasse a necessidade específica da medicação em questão. O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que a negativa de prova essencial para a comprovação de um direito fundamental, especialmente em demandas relacionadas à saúde, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nos termos do art. 480 do CPC, o juiz deve determinar nova perícia sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso dos autos, a prova documental oriunda do NAT não pode ser considerada absoluta e incontestável, pois não houve oportunidade para que a parte interessada demonstrasse, por meio de perícia independente, a real necessidade do medicamento na dosagem prescrita.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – CERCEAMENTO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Acerca da necessidade de realização da prova pericial, não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Patente cerceamento ao direito de defesa da parte apelante, pois verifico que pugnou pela realização da prova pericial e o culto colega magistrado, em sua r. sentença, não observou tal pretensão, julgando antecipadamente o feito de forma desfavorável. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, AP 0031417-03.2019.8.08.0035, Des. Júlio César Costa de Oliveira, órgão julgador: 1ª Câmara Cível, DJ 18/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas, foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão. 2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação. 3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, AP 0034377-09.2012.8.08.0024, Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, DJ 16/Feb/2023)

O STJ tem reiteradamente decidido que o fornecimento de medicamentos pelo Estado está condicionado à demonstração da imprescindibilidade da medicação prescrita pelo médico assistente e à ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, requisitos que devem ser analisados caso a caso e, quando questionados, devem ser demonstrados mediante prova pericial.

É o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO QUE ASSEVERA A CARÊNCIA DE PROVA DO DIREITO SIMULTANEAMENTE AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOBRE O PONTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, há cerceamento de defesa quando o acórdão afirma a insuficiência da prova produzida e, ao mesmo tempo, indefere o pedido da parte para sua realização.

2. Além disso, a mera consideração genérica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Integrado de Saúde - Conitec sobre o custo-benefício do medicamento para fins de oferta no Sistema Único de Saúde nada diz acerca de sua necessidade no caso específico. Somente a prova específica sobre o caso concreto pode informar sobre a adequação ou inadequação do medicamento pleiteado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.331/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

A jurisprudência do próprio STF, consolidada no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), estabelece que a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS exige a demonstração da necessidade específica da medicação e da ineficácia dos substitutos disponíveis, o que reforça a imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o indeferimento da perícia impossibilitou que o apelante produzisse prova essencial para o reconhecimento de seu direito, configurando vício processual que compromete a validade da sentença. Dessa forma, deve-se reconhecer a nulidade da decisão e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, permitindo-se a produção da prova pericial requerida.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para realização da perícia médica solicitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.